Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
1. Inobstante a ausência de título de propriedade, é penhorável a expressão econômica que deriva do direito possessório, nos temos do art. 835, inciso XIII, do CPC. Precedentes jurisprudenciais.
2. Agravo de instrumento provido.